Tribunal: TJDFT
Processo: 0787932-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus a promoverem, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da titularidade do veículo VW Gol CL 1.8 MI, perante o Detran/DF, para o nome do adquirente (um deles ou ambos) arcando com todos os débitos pendentes relativos ao bem, especialmente as taxas de licenciamento dos exercícios de 2024 e 2025 (R$ 241,52), sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O recorrente RAYNNER alega que nunca esteve na posse do veículo, nem mesmo intermediou a venda, que quem entabulou negócio jurídico diretamente com a corré foi uma pessoa de apelido “Chico”. Aduz que na audiência de conciliação a recorrida deixou claro que, de fato, o veículo nunca esteve na posse do recorrente, que a transação foi feita somente com a corré Ângela. Sustenta que apenas tentou ajudar a recorrida e que não há prova nos autos da transferência do veículo para o recorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação do recorrente em realizar a transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito e a responsabilidade pelos débitos tributários vinculados ao bem posteriores ao negócio jurídico de compra e venda.
III. Razões de decidir
4. A alienação do veículo se comprova pela tradição e pela entrega do DUT/ATPV-e assinado, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. A partir da tradição, o adquirente se torna responsável pela posse e pelas obrigações correlatas. Ainda compete ao comprador efetuar a transferência do bem perante o DETRAN no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, §1o, do CTB. Por outro lado, ao vendedor incumbe comunicar ao órgão de trânsito acerca da venda do veículo, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme o art. 134 do CTB.
5. No caso, a autora afirma que realizou a transferência do veículo à ré Ângela em 2011 e que, posteriormente, no ano de 2023, a ré entregou o veículo ao corréu/recorrente Raynner. Aduz que, embora tenham ficado responsáveis em efetivar a transferência do veículo e pagar eventuais débitos incidentes sobre ele, não o fizeram, gerando prejuízos a ela.
6. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente. Isso porque, ao contrário do que alega, há provas nos autos que indicam a ocorrência da transferência do veículo para o recorrente. Com efeito, o ATPV-e foi preenchido com o nome do réu como comprador, há documento de indicação de intenção de venda (ATPV-E) preenchido no nome do réu, além de documento reconhecendo a autenticidade dos documentos das partes (ID 81454822 - Pág. 1⁄4, tudo datado de 27/10/2023.
7. Além disso, o próprio réu afirma que marcou com a requerente de ir ao Detran para tentar resolver o problema, de modo que, como consignado na r. sentença, tal conduta, “é típica de quem tem interesse direto na regularização do veículo pois terceiros sem vínculo com o bem ou com a negociação não se envolver, de forma gratuita e despretensiosa, em procedimentos de transferência perante ao órgão de trânsito”. Cabe ressaltar que a afirmação do réu somada às provas dos autos apresentadas pela autora e não impugnadas pelo réu (art. 341 do CPC) conduzem à sua responsabilidade pela transferência do veículo, bem como ao pagamento dos débitos incidentes sobre ele, especialmente as taxas de licenciamento dos exercícios de 2024 e 2025 (R$ 241,52), conforme consignado na r. sentença, que deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.